Tribunal: CARF
Processo: 10880.919206/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919206/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.054 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(INCORPORADA POR KIMBERLY-CLARK BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência proposta pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, vencidos,
além deste, os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert; e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919206/2009-47
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.054 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919206/2009-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-49.144,
de 6 de fevereiro de 2015, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 116/122).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) de fls.
1/25, por meio das quais a Recorrente compensou suposto saldo negativo de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2001, no montante R$ 3.540.055,23, com
débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 26, a autoridade administrativa
reconheceu saldo negativo passível de compensação em relação ao referido ano-calendário no
valor de R$ 37.952,68, já que não houve a confirmação das parcelas que compuseram o saldo
negativo compensado, em relação a retenções na fonte (R$ 1.824.757,50) e estimativas
parceladas (R$ 1.677.345,05).
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 29/33 na qual se
arguiu que as estimativas compensadas e não reconhecidas teriam sido objeto de parcelamento,
parcialmente quitado e cujo saldo foi migrado para o parcelamento especial previsto na Lei no
10.683, de 2003. Assim, por já haver sido recolhido nos parcelamentos um montante superior ao
correspondente às referidas estimativas e por força do art. 151, inciso I, do CTN, deveria haver o
reconhecimento das citadas parcelas. Subsidiariamente, alegou que a empresa apurou prejuízo
fiscal no ano-calendário de 2001, de modo que sequer estaria obrigada ao recolhimento dos
valores devidos a título de estimativa.
Quanto às retenções na fonte, afirmou estarem devidamente documentadas pelos
comprovantes de retenção juntados aos autos.
Na decisão de primeira instância, acatou-se que as estimativas de IRPJ quitadas
por meio de parcelamento, no montante acima apontado, compusessem o saldo negativo objeto
de compensação. Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), contudo, manteve-se a
glosa, posto que continuou sem haver a comprovação de que as receitas correspondentes foram
submetidas à tributação; bem como pelo fato de que os comprovantes de retenção juntados aos
autos não guardam correspondência com os valores tratados no presente processo.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS PARCELADAS. PARCELAMENTO EXTINTO.
ESTIMATIVAS QUE DEVEM COMPOR O SALDO NEGATIVO RESPECTIVO.
As estimativas parceladas e devidamente extintas podem compor o saldo negativo do
IRPJ/CSLL respectivo, passível de restituição ou compensação.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.054 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919206/2009-47

PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
ORIUNDO
DE
IRRF
E
ESTIMATIVAS. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO ISOLADA DO IRRF, SEM
OFERTA DAS RECEITAS RESPECTIVAS À TRIBUTAÇÃO.
Não ofertadas à tributação as receitas e IRRF respectivos, inviável a apropriação isolada
do IRRF para composição do saldo negativo do IRPJ (Súmula CARF no 80: Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto).
Após a ciência da decisão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
141/144, no qual afirma que as receitas correspondentes às retenções glosadas foram incluídas na
linha 43 da Ficha 06A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ). Juntou documentos para comprovar o oferecimento das citadas receitas à tributação
Em 11 de fevereiro de 2021, os autos foram distribuídos, por sorteio, a este
Conselheiro.
O processo foi, inicialmente, pautado para a reunião de julgamento não presencial
do mês de junho de 2021, tendo sido retirado de pauta, por solicitação da Recorrente, nos termos
do art. 12 da Portaria CARF/ME no 690, de 2021. Foi, então, reincluído na pauta desta reunião de
julgamento, em obediência ao disposto no art. 12 da Portaria CARF/ME no 7.755, de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 28 de julho de 2015 (fls. 137/138), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
27 de agosto do mesmo ano (fl. 140), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10
e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procurador, devidamente constituído às fls. 34/38.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001 composta pelos valores relativos a
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.054 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919206/2009-47

retenções na fonte. Mais especificamente, o ponto controverso consiste na comprovação de que a
Recorrente submeteu as receitas correspondentes às referidas retenções à tributação, de modo a
fazer jus ao seu aproveitamento, conforme exigido no art. 2o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996.
In verbis:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacamos)
A exigência é corroborada por meio da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pois bem. A alegação da Recorrente é que as receitas correspondentes ao
montante de R$ 1.824.757,50 a título de IRRF teriam sido submetidas à tributação e,
efetivamente, não constaram da linha 21 da Ficha 06A da DIPJ relativa ao ano-calendário de
2001, conforme apontado na decisão recorrida, mas estariam incluídas no valor de R$
7.159.762,08 declarado na linha 43 da mesma Ficha (“Outras Receitas Não Operacionais”).
Para corroborar a sua alegação, a Recorrente apresenta, exclusivamente, os
documentos de fls. 146/148, os quais consistiriam em cópias de partes do seu Razão Geral.
No referido documento, há o registro de provisões de receitas, juros recebidos e
estornos de receitas relativos a operações de SWAP na conta 4301003 “OUTRAS RECEITAS
NÃO OPERACIONA”.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.054 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919206/2009-47

O valor final do movimento da referida conta corresponde ao valor declarado na
linha 43 da Ficha 06A da DIPJ referente ao ano-calendário de 2001. No entanto, afora tal
coincidência, não há nada que corrobore a alegação da Recorrente de que as receitas
correspondentes à retenções glosadas foram incluídas no montante declarado na DIPJ.
A referida conta registra lançamentos referentes a operações de SWAP com os
bancos Citibank (que corresponde à fonte pagadora dos rendimentos sobre os quais incidiram as
retenções, conforme fl. 74) e Boston (Bankboston?).
Para o IRRF de R$ 1.824.757,50, considerando-se a alíquota de IRRF aplicável ao
código de receita 5273, 20% (vinte por cento), a receita esperada montaria a R$ 9.123.787,50. O
total de provisões registradas na referida conta é de pouco mais de cinco milhões de reais, sem
deduzir os quase oitocentos mil em estornos.
A única receita contabilizada na citada conta importa em R$ 15.968,68, e não
possui qualquer sinalização de que corresponde ao Citibank.
Não é apresentado nenhum demonstrativo ou esclarecimento que estabeleça a
correlação entre as receitas sobre as quais incidiram as retenções e os valores registrados no
documento juntado aos autos.
Ora, após ter sido instada expressamente a comprovar que as receitas em questão
foram oferecidas à tributação, cabia à Recorrente ter-se esmerado em realizar tal prova, de modo
a validar o crédito compensado. Não pode, simplesmente, lançar aos autos um documento sem
estabelecer qualquer vinculação com a discussão estabelecida.
Na ausência de provas hábeis a atestar a submissão das receitas à tributação,
considero que deve ser mantida a decisão recorrida.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital